Tribunal: TJBA
Processo: 8010680-38.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010680-38.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO

Advogado(s)
:
PEDRO BARACHISIO LISBOA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL C/COM REPETIÇÃO INDÉBITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO PADRÃO (VUP) E PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV) A PARTIR DO
EXERCÍCIO 2014
.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA ISONOMIA, DA VEDAÇÃO AO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUMENTO GRADATIVO E ESCALONADO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8010680-38.2021.8.05.0039
, oriundo da comarca de Camaçari, figurando como apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e, apelado
, MARIO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.